Tribunal: TJMT
Processo: 0010178-17.2017.8.11.0006
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0010178-17.2017.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), WEVERTON COUTO DA SILVA (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), WEVERTON COUTO DA SILVA - CPF: 072.455.171-93 (APELANTE), MOISES SILVA DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MOISES SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 729.581.381-00 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO SIMPLES NA MODALIDADE TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1.
PRETENDIDO O REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
– ALMEJADA NEUTRALIZAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – IMPOSSIBILIDADE – ESPECIAL GRAVIDADE DO
MODUS OPERANDI
E SOFRIMENTO CAUSADO À VÍTIMA – PRETENDIDO O EMPREGO DA FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO ENTRE AS SANÇÕES MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE PREVISTAS, EM DETRIMENTO DO INCREMENTO CORRESPONDENTE A 1/6 (UM SEXTO) SOBRE A PENA MÍNIMA PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVADA – INVIABILIDADE – INEXISTÊNCIA DE CRITÉRIO ARITMÉTICO FIXO – ENUNCIADO ORIENTATIVO N. 39 DA TCCR/TJMT – RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE RESPEITADAS EM SENTENÇA –
2. VINDICADA ALTERAÇÃO DA FRAÇÃO EM DECORRÊNCIA DAS ATENUANTES DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA
– PROCEDÊNCIA – ADOÇÃO DO CRITÉRIO IDEAL DE 1/6 (UM SEXTO) PARA CADA ATENUANTE – PENA FINAL REAJUSTADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

É inviável a redução da pena-base ao patamar mínimo legal se os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime foram valoradas negativamente mediante fundamentação idônea, considerando a existência de condenações anteriores transitadas em julgado, a gravidade concreta do
modus operandi
utilizado para a execução delitiva e o sofrimento infringido à vítima; não havendo, de outro lado, falar em alteração do
quantum
de incremento, porquanto consentâneo com o parâmetro adotado na jurisprudência.

De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “
deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado
” (
AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022
).

R E L A T Ó R I O

APELANTE: WEVERTON COUTO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
WEVERTON COUTO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 0010178-17.2017.811.0006, que, em observância ao veredito exarado pelo Colendo Conselho de Sentença do eg. Tribunal do Júri, que o
condenou

pela prática do delito tipificado no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, impôs-se-lhe a pena privativa de liberdade de
04 (quatro) anos, 03 (três) meses e 06 (seis) dias de reclusão
, no regime inicial
aberto
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 182144674, subscritas pela i. Defensoria Pública Estadual, o apelante sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena
, vindicando:
i)
o
afastamento do desvalor conferido às
circunstâncias
do crime
;
ii)
o emprego da
fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo
entre as sanções mínima e máxima abstratamente previstas, para cada vetorial negativada; e
iii)
a
minoração da sanção intermediária no parâmetro de 1/6 (um sexto)
à conta da incidência das atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa.

Em contrarrazões vistas no ID 182144676, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja
negado provimento
ao apelo.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 195369164, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta para julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
ao alcance da finalidade colimada, motivos pelos quais, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela defesa.

Verte da denúncia (ID 182143667 – págs. 07/08) e do respectivo aditamento (ID 182143667 – págs. 218/220) que, no dia 24 de junho de 2017, por volta das 22h30min, na Rua Beira Rio, Jardim das Oliveiras, na cidade e comarca de Cáceres/MT, o ora apelante
WEVERTON COUTO DA SILVA
, agindo em conjunto e unidade de desígnios com um terceiro não identificado, invadiu a residência de
Moises Silva de Oliveira
e, mediante golpes de arma branca, tentou ceifar-lhe a vida, causando-lhe as lesões descritas no Laudo de Exame de Corpo de Delito anexado sob o ID 182143667 – págs. 44/48, as quais somente não foram a causa eficiente de sua morte por circunstâncias alheias à vontade do réu.

Por tais fatos, o ora apelante foi
denunciado
como incurso nas sanções do art. 121,
caput
c/c art. 14, inc. II, ambos do CP; ao que se seguiu o devido processo legal, culminando na sua
pronúncia
e posterior submissão a
julgamento pelo Tribunal do Júri
, cujo Conselho de Sentença julgou
procedente a pretensão punitiva estatal
e o
condenou
como incurso nas penas do crime previsto no
art. 121,
caput
, c/c art. 14, inc. II, ambos do Código Penal
, contexto em que agora exsurge inconformado perante esta instância revisora, nos termos já relatados.

A materialidade e a autoria delitivas resultaram devidamente comprovadas nos autos e sequer foram impugnadas nos recursos; motivo pelo qual, em se tratando de aspectos incontroversos, deixo de tecer maiores considerações a respeito e passo à análise do mérito recursal.

1.

Do alegado erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena-base:

Como primeira vertente, o réu pleiteia o
redimensionamento da pena-base
mediante o afastamento da carga negativa conferida às
circunstâncias do crime
, porquanto afirma que as peculiaridades apontadas na fundamentação são inerentes ao tipo penal.

De outro lado, afirma ser exacerbada e injustificada a majoração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada para o delito, para cada um dos vetores judiciais desabonados; motivo pelo qual
entende ser de rigor a aplicação da fração paradigmática de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima abstratamente previstas para o tipo penal
.

As pretensões, porém,
não merecem prosperar
.

Na hipótese, extrai-se do édito condenatório objurgado (ID 182144668 – págs. 01/04) que a sanção básica
afastou-se em 02 (dois) anos do mínimo legal
, restando estabelecida em
08 (oito) anos de reclusão
, ante a valoração desfavorável atribuída pelo juízo
a quo
a 02 (duas) circunstâncias judiciais, quais sejam, os
antecedentes
e as
circunstâncias do crime
, as quais foram depreciadas com espeque nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“
1ª FASE

6. Com relação à
culpabilidade
, verifico que não excede o normal do tipo.

7.
Antecedentes
: conforme consta, o réu possui outros registros criminais já encartados aos autos da execução penal nº 0008192-91.2018.8.11.0006 (SEEU), em trâmite perante o juízo da 2ª vara criminal da comarca de Cuiabá/MT, com condenação proferida na ação penal n° 0009567-35.2015.8.11.0006, nas sanções do art. 14, “caput”, da Lei 10.826/2003, a pena de 02 anos, com data do fato em 23/10/2015, sentença em 19/02/2018 e trânsito em julgado em 22/03/2018, motivo pelo qual valoro negativamente neste ponto.

8. No que tange à
conduta social
e
personalidade
, não foram coletados elementos que possam ser melhores aferidos, não constando prova pericial, nem informações colhidas perante a localidade em que vive o réu que possam denotar ter conduta inadequada ao convívio social ou personalidade voltada para o crime.

9. O
motivo
do crime não foi elucidado e, de qualquer forma, não pode ser considerado para majorar a pena base, pois constitui qualificadora do crime de homicídio, que não foi submetida ao Conselho de Sentença.

10. Em relação
às circunstâncias do crime
, conforme ressaltado pelo Ministério Público em Plenário, o crime foi praticado dentro da residência da vítima, mediante arrombamento da porta, deixando extenso rastro de sangue, que revela o terror impingido à vítima, razão pela qual valoro negativamente esta circunstância.

11. As
consequências do crime
são as normais do tipo, não havendo elementos a serem valorados negativamente nesta circunstância.

12. Por derradeiro, quanto ao
comportamento da vítima
, nada deve ser valorado, pois não contribuiu para o infortúnio.”

Deveras,
obrou em acerto
o MM. Magistrado sentenciante.

De proêmio, ressalto que conquanto a i. Defesa não tenha se insurgido especificamente acerca desta vetorial, vislumbro da r. sentença objurgada que os
antecedentes criminais
foram acertadamente desabonados à conta da existência de condenações já transitadas em julgado em desfavor do réu; entendimento que coaduna com àquele há muito firmado pela jurisprudência pátria (
vide

AgRg no REsp n. 1.498.851/RS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 15/3/2016, DJe de 29/3/2016).

De outro lado, no que concerne às
circunstâncias do crime
,
sabe-se que
dizem respeito ao
modus operandi
utilizado para a prática delitiva
e às peculiaridades fáticas que, embora não integrem necessariamente o tipo penal, circundam o cometimento do ilícito no caso concreto.

No caso, as
circunstâncias
da infração foram negativadas porque
o crime doloso contra a vida foi perpetrado no interior da residência da vítima
, a qual, para além de ter o lar invadido pelo algoz e comparsa, mediante o arrombamento da porta, foi
submetida a intenso sofrimento
, na medida em que atingida por diversos golpes de faca, em diferentes regiões do abdômen – o que pode ser comprovado pelo extenso rastro de sangue deixado na cena do crime, conforme laudo pericial anexado no ID 182143667 – págs. 92/101 e pelo laudo de lesão corporal registrado sob o
ID 182143667 – págs. 44/48.

Destarte, tenho que os argumentos empregados pelo magistrado sentenciante são válidos e encontram amparo, tanto no conjunto probatório angariado aos autos, quanto na jurisprudência dos Tribunais Superiores, consoante se observa do seguinte precedente,
in verbis
:

“[...] O vetor circunstâncias do crime pode ser avaliado negativamente com fundamento no
intenso sofrimento da vítima
e a
violência exacerbada e desproporcional contra ela exercida
, por consubstanciar cenário fundado em elementos concretos e que não se afiguram inerentes ao próprio tipo penal.”
(STJ - HC: 704196 SP 2021/0352323-6, Data de Julgamento: 14/06/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/06/2022). Grifei.

À vista disso, conserva-se o desabono conferido às
circunstâncias do crime
.

Lado outro, também
não merece prosperar
a pretensão defensiva de retificação do parâmetro de incremento adotado na primeira fase dosimétrica.

Isso porque,
embora a fixação da pena-base não precise seguir um critério matemático rígido, de modo que não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial negativada, conforme orientação do Superior Tribunal de Justiça, recomenda-se a utilização das frações de
aumento de 1/6 sobre a pena-base
ou
1/8 do intervalo entre as sanções mínima e máxima abstratamente cominadas
, exigindo-se apenas que o incremento seja proporcional;
o que se dá
in casu
, em que empregada a majoração, por cada vetorial desabonado, de 1/6 sobre a pena mínima prevista abstratamente para o crime de homicídio simples.

Com tais considerações, inexistem reparos a serem operados por esta corte revisora, de modo que
fica conservada a pena-base
,
nos moldes estabelecidos na r. sentença condenatória.

2.

Da pena intermediária:

Por fim, a i. Defesa questiona a fração de 1/5 (um quinto) adotada pelo d. magistrado sentenciante na segunda etapa dosimétrica, em decorrência da incidência de duas circunstâncias atenuantes, vindicando seja aplicado o parâmetro de 1/6 (um sexto) estabelecido na jurisprudência pátria.

E
tem razão a i. Defesa
!

In casu
, verifica-se da r. sentença objurgada que o MM. Juiz
a quo
reconheceu a incidência de
duas circunstâncias atenuantes
[confissão espontânea e da menoridade relativa] na segunda etapa dosimétrica, contudo,
à míngua de fundamentos idôneos
,
adotou a fração de 1/5 (um quinto)
e
operou um único decréscimo na pena intermediaria do réu
.

Como cediço,
o Código Penal não estabeleceu limites mínimo e máximo de aumento ou redução de pena a serem aplicados em razão das agravantes e das atenuantes genéricas.

Assim,
c
om o fito de evitar arbitrariedades e conter o espaço de variação antes irrestrito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores sedimentou-se segundo o entendimento de que,
em respeito à hierarquia existente entre as etapas do sistema trifásico (art. 68 do CP),
não se pode dar às circunstâncias agravantes e atenuantes maior peso que às próprias causas de aumento e de diminuição, as quais variam de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), de modo que
se utiliza o limite mínimo de 1/6 (um sexto) das majorantes e minorantes

como

a fração ideal para as agravantes e atenuantes
.

Isso não significa dizer, contudo, que tal fração paradigmática se trata do único
quantum
a ser aplicado na segunda etapa da individualização da pena,
podendo o julgador, no exercício de sua discricionariedade, eleger outro patamar que melhor guarde relação com o caso concreto
,
desde que mediante motivação idônea
, nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal.

Nesse sentido:

“[...] É firme a jurisprudência desta Corte Superior no sentido de que o acréscimo da pena, pela aplicação de agravante, em fração superior a 1/6, e/ou a redução da pena, decorrente da aplicação de atenuante, em fração inferior a 1/6, devem ser devidamente fundamentados.”
(AgRg no AREsp n. 2.441.697/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Destaquei.

“5. De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
‘deve ser adotada a fração paradigma de 1/6 (um sexto) para aumento ou diminuição da pena pela incidência das agravantes ou atenuantes genéricas, ante a ausência de critérios para a definição do patamar pelo legislador ordinário, devendo o aumento superior ou a redução inferior à fração paradigma estar devidamente fundamentado’
”
(AgRg no AREsp n. 2.121.449/PA, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022) – Grifei.

Partindo dessas premissas, e volvendo-se à hipótese concreta, verifico que
in casu
a d. autoridade judiciária de primeira instância adotou fração diversa daquela eleita como ideal pela jurisprudência pátria, contudo, assim o fez à míngua de argumentos concretos e idôneos, limitando-se a consignar que
“por serem duas as circunstâncias”
a pena intermediária seria atenuada em 1/5 (um quinto) –
sic

ID 182144668 – págs. 01/04.

Por conseguinte, de rigor acolher o pleito defensivo a fim de que
tanto
a atenuante da
menoridade relativa

quanto
a atenuante da
confissão espontânea

incidam no
critério ideal
de 1/6 (um sexto) da pena-base.

-
Da materialização da nova reprimenda:

Nessas condições, estabelecida a sanção basilar no patamar de
08 (oito) anos
, em decorrência do incremento promovido à conta do desvalor conferido aos
antecedentes criminais
do réu e às
circunstâncias do crime
, sobre tal
quantum

faço incidir os descontos referentes à incidência das atenuantes da confissão e da menoridade, cada qual no
patamar de 1/6 (um sexto) da pena-base e respeitando-se o óbice disciplinado na Súmula n. 231/STJ
– pertinente à impossibilidade de condução da pena aquém do mínimo na segunda etapa dosimétrica –, a resultar na novel pena intermediária
de 06 (seis) anos de reclusão
.

Na sequência, não concorrendo qualquer majorante e estando presente a causa de diminuição referente à tentativa, preserva-se a redução no patamar de 1/3 (um terço) fixada na sentença e reajusta-se a
pena final
para
04 (quatro) anos de reclusão
.

Mantém-se
o regime
aberto
para início do cumprimento da pena e os demais termos da r. sentença condenatória.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
WEVERTON COUTO DA SILVA
, tão somente para
fazer incidir as atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea cada qual no
critério ideal
de 1/6 (um sexto) da pena-base, reajustando-se a
pena final
e
definitiva
do réu para
04 (quatro) anos de reclusão
, mantendo incólumes os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres/MT nos autos da ação penal n.º 0010178-17.2017.811.0006.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/04/2024